Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-83.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000509-83.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE CICERO DE SOUZA RIBEIRO Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por candidato aprovado em concurso público promovido pelo Município de Sento Sé (Edital nº 01/2009) para o cargo de Professor. O apelante sustenta que foi convocado em 2010, mas apenas nomeado em 2016, pleiteando indenização pelos supostos efeitos retroativos da demora na nomeação e reconhecimento de carga horária de 40 horas semanais, conforme edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou a existência de demora arbitrária ou preterição ilegal na sua nomeação ao cargo público; e (ii) determinar se o apelante demonstrou o direito à carga horária de 40 horas e aos valores retroativos pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR O apelante não comprova que sua convocação foi preterida ou que houve demora arbitrária em sua nomeação, considerando que sua pontuação no concurso (20 pontos) foi inferior à pontuação constante na convocação de 2010 (24 pontos). Não há nos autos prova documental que demonstre a carga horária de 40 horas, sendo descumprido o ônus probatório imposto ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 671 – Repercussão Geral) e do STJ reafirma que candidatos aprovados em concurso público, cujas nomeações ocorrem tardiamente, não têm direito à retroação dos efeitos funcionais ou à indenização, salvo em situações de arbitrariedade flagrante, inexistentes no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O candidato aprovado em concurso público que não comprova demora arbitrária ou preterição ilegal em sua nomeação não possui direito à retroação dos efeitos funcionais ou à indenização. Cabe ao autor o ônus de provar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 671 – RE 724347, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 13/05/2015. STJ, AgInt no AREsp 1536028/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/12/2020. STJ, AgInt no AREsp 1173472/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000509-83.2021.8.05.0245, em que figuram como apelante JOSE CICERO DE SOUZA RIBEIRO e como apelada MUNICIPIO DE SENTO SE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .